Tribunal: TJSP
Processo: 2149316-87.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Acórdão desta C. Câmara anulou a r. sentença e ordenou a reabertura da fase de instrução. Subsequente interposição de recursos especial e extraordinário pelas partes. Parte autora pretende o imediato prosseguimento do feito na origem e a apreciação da tutela provisória requerida. REABERTURA DA INSTRUÇÃO. Recursos em tramitação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Acórdão desta C. Câmara anulou a r. sentença e ordenou a reabertura da fase de instrução. Subsequente interposição de recursos especial e extraordinário pelas partes. Parte autora pretende o imediato prosseguimento do feito na origem e a apreciação da tutela provisória requerida. REABERTURA DA INSTRUÇÃO. Recursos em tramitação não contam, em regra, com efeito suspensivo. A menos que sobrevenha decisão judicial em sentido diverso, nada impede a imediata produção das provas determinadas por esta C. Câmara, no juízo de origem, a fim de que se entregue a devida prestação jurisdicional. Hipótese que não se confunde com cumprimento provisório, porque a sentença foi anulada. Inteligência do art. 995 do CPC/15. Necessidade de instauração de incidente apartado. ARRESTO CAUTELAR. Pedido já indeferido pelo Exmo. Presidente da Seção de Direito Privado, nos termos do art. 1.029, §5o, III, do CPC/15. Se for o caso, caberá à recorrente se insurgir na via recursal adequada, nada impedindo outros requerimentos ao D. Juízo originário, fundados em fatos novos, após a retomada do feito. Decisão reformada em parte para que o I. Juízo de primeiro grau retome o trâmite processual. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.